Tribunal: TJPA
Processo: 0013330-44.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013330-44.2012.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO POR RETRATO FALADO. SHOW UP. ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS QUE NÃO OBSERVOU AS REGRAS ESTABELECIDAS PELO ART. 226, DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL OCORRIDO MAIS DE DEZ ANOS DO FATO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o Recorrido da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, previsto no art. 157, § 2.º incisos II e V, do CP. 11.343/2006.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na condenação do Recorrido pela prática do crime de roubo, pois segundo a acusação, o conjunto probatório encontra-se bem instruído, pois as vítimas reconheceram o Acusado como autor do delito;

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os recorridos reconheceram o Réu em audiência realizada mais de dez anos do fato, intervalo temporal que fragiliza o valor probatório da identificação pessoal ocorrida em audiência, após terem visto a fotografia do acusado nos autos;

2.

A identificação do apelado não se encontra corroborado pelos demais elementos de provas como a oitiva das testemunhas e o objeto do crime não foi recuperado;

3.

A autoridade policial apresentou apenas um retrato falado, sem depois confrontá-los com outras fotos de acordo com o estabelecido pelo art. 226, do CPP. O reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial; não ocorrendo, a absolvição é medida que se impõe;

IV – DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a absolvição do Recorrido.

Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2.º, incisos II e V, do CP.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF - ACR: 20040310107593; STJ - HC: 652284 SC 2021/0076934-3.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0013330-44.2012.8.14.0401

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

9.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA

ADVOGADO: MARCUS NASCIMENTO DO COUTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 9.ª Vara Penal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado
HEIDER NONATO BARROS DE ALMEIDA,
da imputação da prática delitiva capitulada no
art. 157, § 2.ª, incisos II e V, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade).

A denúncia foi recebida na data de 5 de outubro de 2012.

Em suas
razões recursais
(10/11/2023), o Ministério Público requer o provimento do recurso com a reforma da sentença absolutória e consequente condenação do Recorrido.

Em sede de
contrarrazões
(17/01/2024), o recorrido Heider Nonato Barros de Almeida requereu o conhecimento e, no mérito, o total desprovimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (29/01/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do
“in dubio pro reo”
implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso II, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

Compulsando os autos, verifico que é necessário que tanto a autoria quanto a materialidade do crime imputado ao recorrido estejam comprovadas por provas colhidas no inquérito policial e comprovadas em juízo.

No caso presente, a materialidade delitiva não se encontra demonstrada, pois os bens subtraídos não foram recuperados, além de não haver provas suficientes para a condenação por ausência de comprovação da autoria do crime.

Sobre a autoria, destaco que o recorrido foi reconhecido mediante reconhecimento na etapa policial, de forma precária e em desacordo ao que estabelece o art. 226, do Código Processual Penal.

Embora as vítimas tenham declarado ser o recorrido o autor do delito, o fato é que esse reconhecimento aconteceu mais de 10 (dez) anos após ele ter ocorrido, o que não inspira segurança, nem certeza como prova da autoria, devendo, portanto, a condenação ser realizada com cautela, buscando seu esteio no conjunto probatório produzido.

Porém, não há outros elementos para comprovar a autoria. Não há testemunhas que presenciaram o fato. Apesar do reconhecimento em juízo, decorreram mais de dez anos da ocorrência do fato, o que fragiliza a certeza necessária para uma condenação criminal.

Não houve apreensão de bens em poder do recorrente, não houve confissão ou relatos indiretos apontando ter sido o recorrente o autor do fato, nem qualquer outra prova que autorizasse o juízo condenatório. Neste sentido:

“PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO NA POLÍCIA E EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE O FATO DELITUOSO E O RECONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO DO AUTOR DO ROUBO FEITA PELA VÍTIMA E AS CARACTERÍSTICAS DO RECORRIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. 1.NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, GERALMENTE PRATICADOS À SORRELFA, SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. E QUANDO A PALAVRA DA VÍTIMA ENCONTRA APOIO NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, PAVIMENTA-SE, COM SEGURANÇA, O CAMINHO PARA A CONDENAÇÃO. ENTRETANTO, NO CASO VERTENTE, NÃO SÓ A PALAVRA DA VÍTIMA ESGRIMA COM O DEPOIMENTO DO RECORRIDO, COMO NÃO HÁ OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS QUE APONTEM NUMA MESMA E ÚNICA DIREÇÃO. 2.NÃO FOSSE ISSO O BASTANTE, HÁ, AINDA, GRANDE LAPSO DE TEMPO ENTRE O EVENTO CRIMINOSO E OS RECONHECIMENTOS NA POLÍCIA E EM JUÍZO, ALÉM DE GRAVE DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO FÍSICA DO AUTOR DO ROUBO ? FEITA PELA VÍTIMA NA POLÍCIA ? E AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO RECORRIDO, TUDO A FRAGILIZAR O CORPO PROBANTE DOS AUTOS, QUE, ASSIM, NÃO SE PRESTA A SUSTENTAR POSSÍVEL DECRETO DE CONDENAÇÃO. 3.RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA.”

(TJ-DF - ACR: 20040310107593 DF, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 04/05/2006, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJU 08/11/2006 Pág. : 122)

Ademais, a autoridade policial comprometeu o reconhecimento, apresentando-lhe apenas uma única foto produzida por retrato falado, por meio da técnica show up, sem confrontar posteriormente esse retrato com outros, deixando de seguir minimamente o roteiro estabelecido pelo art. 226, do CPP, que determina:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.”

Ademais, é consenso que mesmo em se tratando de reconhecimento de fotografias ou retrato falado exigem-se provas adicionais para certeza da autoria delitiva.

Essa hesitação acompanham os autos, deixando, também, essa relatoria em dúvidas. Em situações afins, a absolvição do recorrido, em aplicação ao princípio jurídico do
in dubio pro reo,
é a melhor solução para que a justiça seja, devidamente, aplicada.

Nessa linha, é também a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. ( AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" ( AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Reconhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 3. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 4. Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias", além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).
5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato.
6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 7. Caso concreto: situação em que a autoria de crime de roubo foi imputada ao réu com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado pela vítima em sede policial, sem a observância dos preceitos do art. 226 do CPP, e muito embora tenha sido ratificado em juízo, não encontrou amparo em provas independentes. Configura induzimento a uma falsa memória, o fato de ter sido o marido da vítima, que é delegado, o responsável por chegar à primeira foto do suspeito, supostamente a partir de informações colhidas de pessoas que trabalhavam na rua em que se situava a loja assaltada, sem que tais pessoas jamais tenham sido identificadas ou mesmo chamadas a testemunhar. Revela-se impreciso o reconhecimento fotográfico com base em uma única foto apresentada à vítima de pessoa bem mais jovem e com traços fisionômicos diferentes dos do réu, tanto mais quando, no curso da instrução probatória, ficou provado que o réu havia se identificado com o nome de seu irmão.
Tampouco o reconhecimento pessoal em sede policial pode ser reputado confiável se, além de ter sido efetuado um ano depois do evento com a apresentação apenas do réu, a descrição do delito demonstra que ele durou poucos minutos, que a vítima não reteve características marcantes da fisionomia ou da compleição física do réu e teve suas lembranças influenciadas tanto pelo decurso do tempo quanto pelo trauma que afirma ter sofrido com o assalto.
8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido. 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente.

(STJ - HC: 652284 SC 2021/0076934-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/09/2024